Tribunal: TJES
Processo: 5003280-13.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003280-13.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAIDE DE SOUZA BARROS
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. REMARCAÇÃO DE VOO SEM ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais, em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

2.Fato relevante. Autora adquiriu passagens aéreas diretamente no site da empresa, mas, no momento do embarque, foi surpreendida com a remarcação do voo para o dia seguinte, sem que lhe fosse prestada assistência.

3.Decisão anterior. Sentença de procedência parcial com condenação em danos morais no valor de R$2.000,00. Recurso da autora buscando majoração da indenização.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de danos morais, diante da falha na prestação do serviço aéreo, comporta majoração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A responsabilidade da empresa é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

6.A fixação do valor da indenização por danos morais deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além da jurisprudência da Turma para casos semelhantes.

7.O valor de R$2.000,00 mostra-se adequado ao caso concreto, não sendo considerado irrisório ou exorbitante, nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

8.Aplicação do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo: manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O valor de R$2.000,00 fixado a título de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço de transporte aéreo com remarcação de voo sem assistência, encontra-se em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais e não comporta majoração.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003280-13.2024.8.08.0014

RECORRENTE: ALAIDE DE SOUZA BARROS

RECORRIDA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. REMARCAÇÃO DE VOO SEM ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais, em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

2.Fato relevante. Autora adquiriu passagens aéreas diretamente no site da empresa, mas, no momento do embarque, foi surpreendida com a remarcação do voo para o dia seguinte, sem que lhe fosse prestada assistência.

3.Decisão anterior. Sentença de procedência parcial com condenação em danos morais no valor de R$2.000,00. Recurso da autora buscando majoração da indenização.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de danos morais, diante da falha na prestação do serviço aéreo, comporta majoração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A responsabilidade da empresa é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

6.A fixação do valor da indenização por danos morais deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além da jurisprudência da Turma para casos semelhantes.

7.O valor de R$2.000,00 mostra-se adequado ao caso concreto, não sendo considerado irrisório ou exorbitante, nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

8.Aplicação do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo: manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O valor de R$2.000,00 fixado a título de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço de transporte aéreo com remarcação de voo sem assistência, encontra-se em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais e não comporta majoração.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
movida por
ALAIDE DE SOUZA BARROS
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
, na qual a parte autora objetiva a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, decorrente de falha na prestação dos serviços. Para tanto, afirma que adquiriu passagens aéreas diretamente no site da requerida, mas, no momento do embarque, foi surpreendida com a informação de remarcação do voo para o dia seguinte, sem que tenha sido prestada a devida assistência por parte da cia aérea.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 11398463), com o seguinte dispositivo:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da inicial para
CONDENAR
a parte requerida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. a pagar à requerente RENATA DE SOUZA BARROS, a título de
danos morais
, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizada monetariamente a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Nestes termos, julgo extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, CPC.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 11398465),
objetivando a majoração dos danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 11398475).

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação de hipossuficiência.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início, corrijo de ofício o dispositivo da sentença para que passe a constar o nome correto da parte autora, nos seguintes moldes:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da inicial para
CONDENAR
a parte requerida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. a pagar à requerente
ALAIDE DE SOUZA BARROS
, a título de
danos morais
, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizada monetariamente a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Nestes termos, julgo extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, CPC.

No mérito,
o recurso não merece provimento
.

Trata-se de demanda na qual se pleiteia indenização por danos morais, decorrente de falha na prestação dos serviços de transporte aéreo, executado pelo requerida/recorrida. A autora sustenta que foi surpreendida na ocasião do embarque com a informação de que o voo havia sido remarcado para o dia seguinte.

A sentença fixou indenização por danos morais no valor de
R$2.000,00
, valor este que a parte autora pretende ver majorado.

De início, cumpre destacar que a falha na prestação dos serviços restou incontroversa, uma vez que apenas a parte autora interpôs recurso, buscando a majoração da indenização.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a empresa prestadora de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre a conduta omissiva ou comissiva e o prejuízo suportado.

É sabido que a fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a compensar adequadamente o abalo sofrido pela vítima e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta lesiva.

In casu, não obstante a combatividade da parte recorrente, entendo que o valor fixado em R$2.000,00 não comporta majoração, por estar em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma em casos similares.

Ressalte-se, ainda, o disposto no Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que prevê:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”

No caso, não se vislumbra qualquer desvio significativo que justifique a intervenção revisional pretendida, razão pela qual mantenho integralmente o valor fixado.

Considerando que a fundamentação lançada na sentença revela-se adequada e suficiente, aplico o Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo, in verbis:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
interposto e
nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, fica suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)